Tribunal: TJPA
Processo: 0811343-06.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811343-06.2023.8.14.0028

APELANTE: DEBORA MARCIA GOMES FAIAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA MANTIDA EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DEBORA MARCIA GOMES FAIAL contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que a condenou à pena de 05 anos e 07 meses de reclusão e 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, na forma do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova decorrente de invasão domiciliar, e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal e o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca e apreensão por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo delito de tráfico; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iv) reavaliar a fração de redução da pena pela minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial no domicílio da acusada se justifica pela existência de fundadas razões, corroboradas por diligências anteriores, fuga da acusada e localização de terceiro com droga recém-adquirida, circunstâncias compatíveis com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

O conjunto probatório é robusto, com apreensão de drogas em diferentes formas e laudos periciais confirmatórios, além de testemunhos policiais consistentes e convergentes, aptos a comprovar materialidade e autoria delitivas.

A desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal é inviável, diante da quantidade, natureza, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da ausência de indícios de uso pessoal.

A fração de redução da pena pelo art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 foi corretamente fixada em patamar intermediário, diante da gravidade da conduta e da presença de pessoa vulnerável no local do tráfico, não sendo legítimo utilizar antecedentes não transitados em julgado para diminuir a benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em razões objetivas, justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.

É válida a condenação por tráfico de drogas quando há prova consistente da materialidade e da autoria, mesmo sem apreensão de grandes quantidades.

A presença de múltiplas substâncias entorpecentes, aliada a indícios de traficância, afasta a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A fração de redução da pena pela causa especial do art. 33, § 4º pode ser fixada abaixo do máximo com base na reprovabilidade da conduta e nas circunstâncias do caso, desde que respeitada a presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e
, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 09.06.25 a 16.06.25.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DEBORA MARCIA GOMES FAIAL em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 10.12.2024 (Num. 25927967), nos autos da Ação Penal nº 0811343-06.2023.8.14.0028 (sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 25927971), a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do auto de prisão em flagrante por conta da invasão de domicílio da acusada, pelos policiais civis. No mérito, requereu a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para posse para consumo, previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, por fim, redimensionamento da pena ao mínimo legal, com dispensa do pagamento da pena de multa.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 25927977, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 26411622.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade,
salvo no que diz respeito ao pedido de dispensa da pena de multa,
pois referido pedido há de ser formulado perante o juízo da execução, razão porque falece competência a esta instância recursal, consoante precedentes do STJ (STJ - AREsp: 2514128, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 26/02/2024) e dos demais tribunais pátrios (STJ - AgRg no AREsp: 1242830 AM 2018/0025196-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018; TJ-DF 0714006-87.2023.8.07 .0003 1793416, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023).

I – Do mérito Recursal

I.1. Preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, eis que as drogas foram encontradas dentro da casa da acusada, após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI da CF/88, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do art. 157, §1º do CPP. Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação ju
dicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de direito relativo, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do tema n. 280, cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

Na hipótese dos autos, tem-se no bojo do inquérito relatório policial de Num. 25927881, no qual são indicadas várias premissas investigativas que levaram a polícia a acreditar que a acusada estivesse envolvida com o tráfico na região da Folha 34. A localização do imóvel da acusada, a movimentação vislumbrada no local, seu envolvimento com outro traficante da região e também sua vida pregressa. Entendo que todos esses fatores, aliados ao fato de “Rafael Trovão” ter sido encontrado na frente da casa, com entorpecente que afirmou ter acabado de comprar (Num. 25927881), configuram a justa causa que os policiais necessitavam para ingressarem no imóvel da acusada na suspeita de eventual flagrante delito, notadamente quando esta saiu correndo da rua em direção ao interior do imóvel.

Sendo assim, não houve qualquer ilicitude na conduta da equipe policial ao entrar na casa da acusada, tornando lícito o conjunto probatório produzido nos autos, motivo porque rejeito a preliminar de nulidade.

II.2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e pedido de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 25927919), uma equipe de investigadores da polícia civil realizava diligências para investigar integrantes de determinada facção criminosa, sendo um deles o nacional Ediel Assis Cerqueira, marido da acusada, que foi preso. Desde então, a polícia civil passou a investigar a acusada, e no dia 21.07.2023, por volta das 12 horas, realizou diligência até o endereço Folha 34, quadra 04, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, residência da acusada, que estava em frente ao imóvel quando avistou a guarnição, empreendendo fuga para dentro da residência, onde foi capturada com 03 (três) porções de crack, pesando aproximadamente 102 gramas. Presa em flagrante delito, a acusada negou a prática do delito.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do auto de apresentação e apreensão de 03 (três) porções de crack, 2 telefones na cor preta, marca Samsung, 01 (um) trouxinha contendo maconha (que estava na posse de Rafael “Trovão”, investigado em outro procedimento) - Num. 25927877 - Pág. 10/11; laudo toxicológico provisório, indicando a apreensão de 102 gramas de cocaína - Num. 25927877 - Pág. 13; laudo toxicológico definitivo, confirmando a apreensão de 102 gramas de cocaína - Num. 25927910 - Pág. 7/8; relatório policial informando que havia investigações pregressas sobre o tráfico na região. O relatório melhor narra como se deram os fatos, informando que das 03 (três) porções de drogas encontradas com a acusada, uma era de cocaína e as outras duas eram de crack - Num. 25927881.

A autoria delitiva encontra-se provada pelo depoimento dos agentes policiais, testemunhas IPC João André Bispo Silva, IPC Diego Roberto Da Luz Bezerra, IPC Renan Miranda Arruda De Carvalho e DPC Pedro Marinho De Souza, os quais foram uníssonos e contundentes em afirmar que a acusada foi encontrada na posse dos entorpecentes, tentando escondê-los da revista policial.

No que diz respeito à capitulação jurídica da conduta, uma vez que a defesa requer a desclassificação da conduta do delito de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para o delito do art. 28 da mesma lei, é imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.

(Grifei)

Como se vê, considerando o conteúdo despenalizador do art. 28 acima transcrito, que passou a tratar com menor rigor a situação do usuário de drogas (haja vista que sua condição denota muito mais uma questão de saúde pública do que penal em si), é necessário que se aplique o tipo penal com cautela, sendo cabível apenas quando as circunstâncias do delito evidenciarem a ausência total de situação de traficância, o que deve ser definido a partir da ponderação dos elementos indicados no §2º do dispositivo supra, sob pena de fomento à impunidade do tráfico. Óbvio que também aqui se aplica a máxima do
in dubio pro reo,
como em toda a disciplina do Direito Penal.

No caso em tela, as circunstâncias do delito indicam o exercício da traficância e não mero consumo, pois a acusada foi encontrada na posse de três porções de cocaína, porém cada uma delas sob condições diferentes (cocaína e crack), o que indica dois tipos diversos de entorpecentes (sabe-se que o crack tem uma nocividade muito maior em relação à saúde e compõe-se de produtos químicos diferenciados - mais baratos e mais danosos ao corpo humano, o que justifica a diferença de preço existente entre as duas modalidades de drogas). A fotografia de Num. 25927881 - Pág. 7 indica claramente três formas diferentes de acondicionamento da droga, sendo uma das porções formadas por pequenas trouxas com cocaína e as outras duas porções com droga ainda não embalada para venda.

Ademais, o laudo pericial de Num. 25927960, requerido pela própria defesa, não comprovou a existência de qualquer elemento componente da cocaína na urina da acusada, mas tão somente vestígios do consumo de antidepressivos, sendo inservível, portanto, para atestar a mera condição de usuária daquela.

Diante de tal contexto, entendo que restou provado nos autos que a conduta da acusada visava a venda dos entorpecentes e não somente seu consumo. Logo, nego provimento ao recurso, pois há provas de materialidade e autoria delitiva, devendo a acusada responder à pena decorrente do delito do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

II.3 – Pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal.

A defesa, por fim, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal, pois entende que o magistrado de origem realizou a dosimetria penal de modo desproporcional. Sobre a matéria, a sentença assim consignou (Num. 25927967):

A natureza de uma das drogas apreendidas é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006): A quantidade da droga apreendida não expressiva e, portanto, não deve ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie.

Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe

Observa-se que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06, por força da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidas (102 gramas de crack e cocaína). Circunstância valorada corretamente, considerando que eram duas as espécies de drogas, cocaína e crack, havendo entre estas uma escala de gravidade, pois a cocaína já apresenta maior nocividade do que drogas como a maconha, por exemplo, mas o crack é ainda mais nocivo, diante das substâncias que são usadas na sua composição, para baratear o seu valor e do impacto de tais substâncias no organismo humano.

O magistrado de origem utilizou o patamar de 1/6 sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima do delito, em abstrato, para exasperar a pena-base, sendo este um dos critérios reconhecidos pela jurisprudência pátria para tal fim, não havendo reparos a fazer à pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a incidirem, devendo ser mantida a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria, diante da condição de ré primária da acusada, eis que embora responda a inúmeros processos criminais, não há ainda nenhuma condenação definitiva, incide a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas. O magistrado de origem, ao aplicá-la, utilizou o patamar de 1/6, todavia entendo que o fundamento empregado é inidôneo, senão vejamos:

Na terceira fase da dosimetria, está presente causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, pois, embora tecnicamente primária (não há registros de condenação transitada em julgado),
a ré tem se envolvido de modo reiterado na prática de condutas delituosas, indicativo de uma possível dedicação a atividades criminosas, motivo pelo qual aplico a redução na fração mínima de 1/6
(um sexto).

(Grifei)

Considerando o princípio da presunção de inocência, entendo que a vida pregressa da acusada não poderia ter sido usada para modular a quota de redução da minorante. Todavia, entendo que a reprovabilidade da conduta da acusada justifica a utilização de patamar inferior ao máximo, eis que foi presa traficando dentro de sua residência, sendo que em seu interrogatório (Num. 25927937) afirmou que estava lá coabitando com um irmão do seu companheiro, Ediel, que é “especial” (ou seja, dotado de deficiência mental), o que torna ainda mais reprovável a traficância realizada, diante da vulnerabilidade do agente, notadamente diante da nocividade das drogas que eram guardadas dentro da residência.

Destarte, entendo que a pena final aplicada, de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, devendo ser mantida, portanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025